Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. BASES DE DADOS DE OUTROS SISTEMAS. INTEGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO. BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES. OBJETIVO. SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAIS. CONSULTA AO NOVO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DEFERIMENTO. NOVOS BENS DEVEDOR. PATRIMÔNIO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DO SNIPER. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO A OUTROS DADOS. CGU, TSE, ANAC E TRIBUNAL MARÍTIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUZIDA PROBABILIDADE. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. BUSCAS ANTERIORES INEXISTENTES. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Apesar disso, o princípio da cooperação não compreende o cabimento genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário.

3. A análise do pedido exige ponderação quanto a eventual prejuízo às atividades regulares do Poder Judiciário, que não está obrigado a realizar diligências reiterativas inúteis. O conhecimento e o deferimento do pedido dependem da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido.

4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.

5. O SNIPER - no seu atual estágio de implementação - não é uma plataforma que contempla novas fontes ou bases de dados. Seu objetivo imediato é o de proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Nessa linha de raciocínio, o sistema, criado recentemente, não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Por consequência, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Precedente.

6. O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Atualmente, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados (Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Controladoria-Geral da União - CGU, Agência Nacional de Aviação Civil - Anac Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Sisbajud - apenas no módulo sigiloso).

7. A possibilidade de pesquisas aos demais sistemas incluídos no SNIPER não implica, necessariamente, a realização de novas buscas. A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral - TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

8. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor.

9. A pesquisa ao sistema SNIPER - em seu atual estágio de implementação e integração -, só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Se já deferidas as buscas em outros sistemas em tempo razoável e não houve indicativos mínimos de existência de patrimônio do devedor, não há que se falar em deferimento de novas buscas pelo novo sistema, por ausência de interesse-utilidade ou interesse-adequação. Tal pedido, nessas condições, caracterizaria mera reiteração de diligências infrutíferas, e a realização de diligências e esforços desnecessários ou inúteis, em prejuízo da atividade jurisdicional. Precedentes deste tribunal.

10. Recurso conhecido e não provido.